Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-84.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança. Veículo sinistrado deixado pelo particular na oficina ré. Declaração de perda total e pagamento da indenização. Seguradora que se sub-rogou nos direitos sobre os salvados. Retenção ilegal não comprovada. Diária no valor de R$150,00. Ciência prévia da autora. Montante compatível com o valor de mercado. Impossibilidade de comparação

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança. Veículo sinistrado deixado pelo particular na oficina ré. Declaração de perda total e pagamento da indenização. Seguradora que se sub-rogou nos direitos sobre os salvados. Retenção ilegal não comprovada. Diária no valor de R$150,00. Ciência prévia da autora. Montante compatível com o valor de mercado. Impossibilidade de comparação com serviços de estacionamento. Pagamento devido referente ao período a partir da sub-rogação até a efetiva remoção do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.